Tribunal: TJPA
Processo: 0008440-24.2016.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008440-24.2016.8.14.0045

APELANTE: ODAIR MAIA DAS CHAGAS

APELADO: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. VALORES COMPLEMENTARES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PERÍCIA REALIZADA POR MÉDICO DESIGNADO PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MERO INCONFORMISMO DO RECORRENTE. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Analisando-se a documentação constante nos autos, verifica-se que fora realizada perícia por médico oficial designado pelo Juízo, tendo esta concluído que houve lesão no olho esquerdo em 75% (setenta

cinco por cento).

II – Verificando o pagamento na esfera administrativa é possível concluir, inclusive, que este foi feito a maior do que o que efetivamente o Apelante faria jus.

III - No que pertine ao laudo pericial, verifico que sua impugnação é mero inconformismo do Recorrente, posto que não logrou êxito em demonstrar o porquê do seu pedido de nova perícia ou mesmo em apontar onde estaria o equívoco no exame realizado por perito de confiança do Juízo.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008440-24.2016.8.14.0045

APELANTE: ODAIR MAIA DAS CHAGAS

ADVOGADO: JORGE JUNIO NASCIMENTO DAMIÃO

APELADO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT

ADVOGADO: MARILIA DAS ANDRADE E OUTRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ODAIR MAIA DAS CHAGAS
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
movida em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT.

Em sua peça vestibular o Requerente narrou que foi vítima de acidente automobilístico em 28.05.2013, do qual resultou em debilidade permanente.

Pleiteou indenização no valor máximo previsto em lei.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

O Magistrado designou audiência onde seria realizada perícia e ouvidas as partes e testemunhas, tendo prolatado sentença julgando improcedente o pedido.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de Apelação renovando sua pretensão em obter o valor máximo a título de seguro DPVAT, aduzindo para tanto que a perícia realizada em audiência teria ocorrido sem a devida estrutura e o laudo pericial não teria guardado os ditames do art.437 do CPC/15.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008440-24.2016.8.14.0045

APELANTE: ODAIR MAIA DAS CHAGAS

ADVOGADO: JORGE JUNIO NASCIMENTO DAMIÃO

APELADO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT

ADVOGADO: MARILIA DAS ANDRADE E OUTRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ODAIR MAIA DAS CHAGAS
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
movida em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT.

O cerne da presente demanda gira em torno de se aferir a existência ou não do Apelante ao recebimento dos valores referentes à diferença da quantia paga a título de seguro DPVAT.

Compulsando os autos e procedendo uma minuciosa análise do caso em tela, concluí que a sentença ora vergastada não merece reparo, senão vejamos.

Com a edição da Súmula n.º474 pelo STJ, passou-se a aplicar o Princípio da proporcionalidade às hipóteses de indenização de seguro obrigatório DPVAT, estando o
quantum
indenizatório atrelado ao grau de invalidez decorrente do acidente automobilístico.

Referida Súmula consolidou o entendimento trazido pela Medida Provisória n.º 451, de 2008, posteriormente convertida na Lei n.º11.945/2009, que deu nova redação ao
caput
e inseriu o § 1º do art.3º da Lei n.º 6.194/74, bem como alterou o § 5º da mesma lei.

A partir de sua vigência, aos danos passam a ser atribuídos valores monetários de acordo com a intensidade das lesões. Assim, passaram a ser legalmente inquestionáveis a cobertura, tanto da invalidez permanente total, quanto da invalidez permanente parcial, que pode ainda ser completa ou incompleta.

Ao tratar sobre o tema, André Faoro e José Inácio Fucci bem asseveram que a
lém de razoável, essa proporcionalidade constitui indispensável forma de preservação do equilíbrio atuarial do seguro, cuja subsistência depende da manutenção da relação prêmio-indenização. Quando o segurador arca com o pagamento de hipóteses não previstas nos respectivos cálculos, coloca-se em risco não só o próprio segurador, mas, sobretudo, a massa segurada, ameaçada pela indisponibilidade de recursos para contingências futuras. (
DPVAT: um seguro em evolução.
Ed. Renovar. Rio de Janeiro, 2013. Cit. p. 152
)

Cumpre ressaltar que a constante alegação de inconstitucionalidade da Tabela anexa à Lei n.º 6.194, complementada pela Lei n. 11.482/2007 está sendo afastada por esta Corte de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL

SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT

NÃO REALIZAÇÃO DE LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR PARA ESCLARECER O GRAU DA INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA

OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI Nº 6.194 COMPLEMENTADA PELA LEI 11.482/2007 - CARACTERIZADO O CERCEAMENTO DE DEFESA

DECISÃO ANULADA

RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO

RECURSO PROVIDO. À unanimidade, apelação conhecida e provida nos termos do voto do relator, devendo os autos retornar à origem para regular processamento. (201330143251, 127426, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão

Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 09/12/2013, Publicado em 10/12/2013)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. QUESTÃO PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA AUFERIR O GRAU DE INVALIDEZ. LEI 11.945/2009. SÚMULA 474 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Não apreciar todas as questões suscitadas pelo autor, deixando, assim, de solucionar a demanda em relação a graduação da lesão sofrida pelo apelado,

através de realização de nova perícia, em que se possa auferir o grau da invalidez da parte recorrida, e consequentemente o montante a ser indenizado, infringe o disposto nos

artigos 458, II e III e 460 do CPC.

2.

A sentença proferida pelo juízo a quo não se pronunciou sobre o pleiteado pelo apelante por ocasião da contestação, qual seja, a realização de perícia, para auferimento da gradação da invalidez, em atenção a tabela anexa à Lei nº 11.945/2009.

3.

O STJ aprovou o enunciado de Súmula nº 474 versando sobre o assunto em tela: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez".

4.Recurso Conhecido e Provido.

(201330103908, 121518, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão

Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 20/06/2013, Publicado em 01/07/2013)

Analisando-se a documentação constante nos autos, verifica-se que fora realizada perícia por médico oficial designado pelo Juízo, tendo esta concluído que houve lesão no olho esquerdo em 75% (setenta

cinco por cento).

Vejamos a regra insculpida no inciso no art.3º da Lei n.º6.194/74,
in verbis:

Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 1
o
No caso da cobertura de que trata o inciso II do
caput

deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

Verificando o pagamento na esfera administrativa é possível concluir, inclusive, que este foi feito a maior do que o que efetivamente o Apelante faria jus.

Assim, caminhou bem o Juízo de Piso ao constatar que não haveria o que se falar em pagamentos complementares referentes ao Seguro, juros ou mora.

No que pertine ao laudo pericial, verifico que sua impugnação é mero inconformismo do Recorrente, posto que não logrou êxito em demonstrar o porquê do seu pedido de nova perícia ou mesmo em apontar onde estaria o equívoco no exame realizado por perito de confiança do Juízo.

Assim, não há como entender pela procedência do seu pleito, não havendo outro desfecho para a presente demanda, senão o já esposado pelo Juízo de Piso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter em sua integralidade a sentença vergastada.

É como voto.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023